Tribunal: TJMT
Processo: 1010091-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010091-23.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. EDUARDO RODRIGO DA SILVA
PACIENTE(S): LUCIANO GOMES DE CASTRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor LUCIANO GOMES DE CASTRO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que: 1) “o paciente encontra-se preso há mais de um ano sem sequer ser ouvido em fase instrutória”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 11.6.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “tem ocupação lícita, residência fixa” e “é o único responsável pelo sustento de seus filhos”; 4) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas, dentre as quais monitoramento eletrônico (fls. 6/20), com documentos (fls. 21/48).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:
“[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região. [...]
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]
3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
3.1.21. - LUCIANO GOMES DE CASTRO, epíteto “PEDREIRO”
459. Extrai da representação que, em virtude de investigações realizadas na cidade de Juína culminaram na identificação de outros integrantes da organização criminosa “COMANDO VERMELHO” e associadas a Rafael Leite Batista.
460. Assim, a prisão preventiva se justifica, pois ficou evidente na representação que o investigado LUCIANO GOMES DE CASTRO é o responsável pelo apoio logístico aos demais integrantes da organização criminosa, pela distribuição de drogas e o recebimento de valores oriundos do tráfico.
461. Destaca a Autoridade Policial que RAFAEL (GRILO) conseguiu escapar na primeira ação policial, pois recebeu apoio logístico de Luciano Gomes de Castro, o qual destinou a sua residência para outros comparsas de RAFAEL, que foram presos na cidade de Juruena/MT.
462. Ademais, em uma conversa, constante na página 13 do Relatório de Degravação 023/2020 (NI JUÍNA), Luciano afirma que irá “cuidar da quebrada” enquanto GRILO estiver fora.
463. Além disso, da análise do aparelho de “BUGA” (ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES), existem diversos trechos que confirmam o envolvimento de LUCIANO com o tráfico de drogas organizado pelo COMANDO VERMELHO, conforme se verifica da fl. 145 da representação – id. 33344803.
464. Diante disso, considerando os diálogos de LUCIANO GOMES DE CASTRO com os interlocutores “GRILO” e “BUGA”, fica clarividente que o representado é integrante a organização criminosa COMANDO VERMELHO, sendo um dos principais integrantes da facção no município de Juruena. [...]
470. Por outro lado, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação, pois entendo estar, claramente, demonstrada a periculosidade do representado.
471. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas. [...]
475. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir o representado de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.
476. Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substitui a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para o caso concreto. [...]
477. Além disso, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar, até mesmo porque não há indícios de condições subjetivas favoráveis ao representado. De mais a mais, nota-se que os crimes que o autuado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.
478. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constantes no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor do representado LUCIANO GOMES DE CASTRO é à medida que se impõe.
[...] 652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...] 30. LUCIANO GOMES DE CASTRO, epíteto ‘PEDREIRO’” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – fls. 1139/1272 - PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).
O mandado de prisão fora cumprido em 8.7.2020 (PJe 1002542-72.2020.8.11.0077).
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas” e determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – fls. 2.895/2.905 - 1002542-72.2020.8.11.0007).
Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais representados, “in verbis”:
“[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.
Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]
De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 632522).
No mesmo ato [28.7.2020], indeferiu pedido de liberdade provisória ao paciente, por considerar que “não há qualquer fato novo apto a demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva decretada” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 632522).
Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -, nestes termos:
“[...] F.3 Da conduta criminosa de LUCIANO GOMES DE CASTRO – epiteto “Pedreiro”
O denunciado LUCIANO integra organização criminosa Comando Vermelho e exerce a função de apoio logístico, distribuição de drogas e recebe os valores oriundos da prática do tráfico e drogas.
Frisa-se que LUCIANO está ligado a RAFAEL LEITE.
Ressai dos autos que RAFAEL – vulgo “Grilo” conseguiu escapar de ação policial, pois recebeu apoio logístico do denunciado LUCIANO, o qual destinou sua residência para outros comparsas de RAFAEL, que foram presos na cidade de Juruena/MT.
Em uma conversa interceptada e transcrita no Relatório de Degravação 023/2020/NI/JUINA, LUCIANO afirma que irá “cuidar da quebrada” quanto “Grilo” estiver fora, senão vejamos: [...]
Consta, ainda, que da análise do aparelho de ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES – vulgo “Buga”, existem diversos trechos que confirma o envolvimento de LUCIANO com o tráfico de drogas organizado pelo Comando Vermelho [...]
Portanto, restou evidente que o denunciado LUCIANO pertence ao Comando Vermelho, assim como pratica o crime de tráfico de drogas. [...]
Ex positis, forte na materialidade e apontados robustos indícios de autoria dos crimes narrados, denuncia-se: [...] LUCIANO GOMES DE CASTRO – vulgo “Pedreiro” [...]” (Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).
Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).
Em 17.9.2021, indeferiu novo pleito revogatório formulado pelo paciente (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 632522).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis. (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [apoio logístico, distribuição de drogas e recebe os valores oriundos da prática do tráfico e drogas no município de Juruena, com vínculo direto mantido com os codenunciados Ana Carolina Ribeiro Nunes, conhecida por “Buga”, e Rafael Leite Batista, conhecido por “Grilo”].
O grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com liame direto e estável com codenunciados responsáveis pelas “execuções ordenadas pelo Comando Vermelho”, autoriza a manutenção da custódia cautelar.
Com efeito, a constrição preventiva justifica-se quando há indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020.
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“A constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito [...], pois ‘atua em conjunto com os demais indiciados, [...] além de ser parte integrante de uma organização criminosa, conhecida como Comando Vermelho, de alta periculosidade, estando, a princípio caracterizado o crime de associação para o tráfico’” (TJMT, HC N.U 1014608-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.1.2020).
Logo, segregação preventiva do paciente encontra-se fundamentada.
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública, “revela estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
No tocante ao pedido de prisão domiciliar pela imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, a impetração está instruída apenas com o traslado de sentença de ação de divórcio onde consta que o paciente possui guarda compartilhada com a ex-esposa Fabiana Emidio de Castro, sem constar sequer o nome e idade das crianças (fls. 31/38).
De toda sorte, sopesada a guarda compartilhada, não se verifica que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos.
Registre-se que a paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF, no qual fora determinada “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes” (STJ, HC no 143641/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2018).
Sobre o princípio da homogeneidade, as penas máximas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - 15 (quinze) anos de reclusão (Lei 11.343/2006, art. 33) - e organização criminosa - 8 (oito) anos de reclusão - (Lei 12.850/2013, art. 2o)] não induzem fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa. Ademais, tratando-se de suposto integrante de facção criminosa, “a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado” (STJ, RHC 111.789/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).
Em relação às medidas cautelares alternativas, afiguram-se insuficientes, em análise perfunctória, ao se considerar que o paciente seria responsável pelo apoio logístico aos demais integrantes da organização criminosa, pela distribuição de drogas e o recebimento de valores oriundos do tráfico (TJMT, HC N.U 1012235-04.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 9.7.2020), sem prejuízo de reanálise da sua situação processual após pronunciamento do Juízo competente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO